Tribunal: TJDFT
Processo: 0708666-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708666-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GLOBALMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA, PAULA ALESSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA AYRES, JOSE DOMINGOS AYRES DA FONSECA AGRAVADO: PROSYSTEM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, PAULO IGNACIO UHLMANN EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: WAGNER MACEDO DE SOUZA, ELTON NUNES GARCIA, PAULO IGNACIO UHLMANN, FERNANDO DIAS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 25710823) com pedido de tutela recursal, interposto por GLOBALMED MATERIAL HOSPITALAR, PAULA ALESSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA AYRES e JOSÉ DOMINGOS AYRES DA FONSECA em face de PROSYSTEM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA e PAULO IGNACIO UHLMANN EIRELI, ante a Decisão (ID 24969805) proferida em Ação de Obrigação de Fazer no 0727030-96.2020.8.07.0001, por este Juízo, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Conforme consulta ao DJe, verifica-se o aperfeiçoamento da intimação da primeira Agravada para Contrarrazões ao Agravo Interno. Quanto à segunda Agravada, por ora, deixo de intimá-la, uma vez que não está triangularizada a relação processual na origem. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, PROSYSTEM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2021 19:01:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador